Tribunal: STF
Processo: RHC 244623
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Carlos Henrique Castro Araujo interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O exame dos excertos contidos na sentença condenatória e no decreto de prisão preventiva evidenciam que o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao agente. 



    2. No presente caso, com efeito, vê-se que a prisão foi mantida em decorrência das circunstâncias do delito praticado, da presença de anotações criminais pretéritas e do reiterado descumprimento das condições da liberdade provisória antes concedida. Ora, conforme expressamente referenciado no decreto prisional e evidenciado nas folhas de antecedentes, o agente foi beneficiado com a liberdade provisória, cumulada com medidas cautelares diversas, menos de 1 mês antes da prática do delito aqui em apuração; também possui registros de 2022, em que igualmente descumpriu as medidas cautelares diversas da prisão, notadamente porque foi posto em liberdade em 10/6/2022 e preso em flagrante em 4/7/2022, tendo sido concedida a liberdade provisória no dia seguinte. 



    3. Tais circunstâncias justificam a decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade, principalmente porque, conforme amplamente estabelecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais anteriores ou até mesmo outras ações penais em andamento são motivos suficientes para a imposição de segregação cautelar. Essa medida visa prevenir a reiteração de atos delituosos e, dessa forma, garantir a ordem pública.



    4. Agravo regimental desprovido.



    (RHC 188.548 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva em razão da inexistência de fundamentação idônea para a sua manutenção. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso, em pronunciamento assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS IMPOSTAS ANTERIORMENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus quando interposto contra decisão proferida em recurso ordinário em habeas corpus deduzido perante Tribunal Superior. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: RHC 115.133, ministro Luiz Fux; RHC 119.015, ministro Dias Toffoli; RHC 161.468 AgR, ministro Celso de Mello e; RHC 192.719 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    Transcrevo, ainda, no mesmo sentido, a ementa do acórdão proferido no RHC 123.706, da Relatoria da ministra Rosa Weber, que bem explicita a questão (com meus grifos):



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS MANEJADO NO STF CONTRA DECISÃO DO STJ EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES PENAIS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 



    1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento. […]



    3. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido.



    De outro lado, ainda que fosse possível superar referido óbice, razão não assistiria à parte recorrente. 



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva da ora recorrente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciado o fundado risco de reiteração delitiva, valendo destacar, no ponto, o voto proferido pelo relator do ato recorrido: 



    No presente caso, com efeito, vê-se que a prisão foi mantida em decorrência das circunstâncias do delito praticado, da presença de anotações criminais pretéritas e do reiterado descumprimento das condições da liberdade provisória antes concedida.



    Ora, conforme expressamente referenciado no decreto prisional e evidenciado nas folhas de antecedentes, o agente foi beneficiado com a liberdade provisória, cumulada com medidas cautelares diversas, menos de 1 mês antes da prática do delito aqui em apuração; também possui registros de 2022, em que igualmente descumpriu as medidas cautelares diversas da prisão, notadamente porque foi posto em liberdade em 10/6/2022 e preso em flagrante em 4/7/2022, tendo sido concedida a liberdade provisória no dia seguinte. 



    Tais circunstâncias justificam a decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade, notadamente porque, conforme amplamente estabelecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais anteriores ou até mesmo outras ações penais em andamento são motivos suficientes para a imposição de segregação cautelar. Essa medida visa prevenir a reiteração de atos delituosos e, dessa forma, garantir a ordem pública. 



    [...]



    Os fundamentos acima delineados indicam, portanto, a necessidade de se manter o recorrente segregado, não se revelando adequado possibilitar-lhe recorrer em liberdade. (grifei)



    Consolidou no Tribunal ótica pela idoneidade da prisão processual voltada a garantir a ordem pública quando demonstrado risco de reiteração delitiva. Nesse sentido: HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 174.649 AgR, ministro Edson Fachin; HC 188.507 AgR, ministro Luís Roberto Barroso; HC 190.769 AgR, ministra Cármen Lúcia; e HC 193.485 ED, ministro Alexandre de Moraes. Ilustram esse entendimento os excertos transcritos a seguir: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    [...] 



    3. A reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 209.635 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



     [...]



    3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 212.674 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    Com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, tenho como insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Não verifico, pois, ilegalidade evidente quanto à imposição da custódia preventiva.



    Finalmente, quanto à tese de que “alcançado o lapso temporal para progressão de regime”, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que a pretensão formulada pela parte recorrente não foi apreciada pelo acórdão do Superior Tribunal de Justiça. 



     



    Destaque-se, que esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido examinadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente